Tribunal: STF
Processo: Rcl 87649
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Andréa Felício e Outro em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Processo 1419267-26.2024.8.12.0000/50001), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 940-RG, RE 1.027.633, Rel. Min. MARCO AURÉLIO. 



    Na inicial, as partes autoras expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais (processo nº 0822281-16.2014.8.12.0001) ajuizada por Andréa Felicio e Camilo de Menezes contra: a) Maternidade Candido Mariano - Associação de Amparo à Maternidade e à Infancia, b) Alfeu Duarte de Souza, c) Marcela Monteiro Natário e d) Thais Milanese Bessegato. Na inicial daquela ação, os reclamantes pleiteiam reparação por lesão extrapatrimonial decorrente de erro médico. 



    Durante a tramitação do processo originário, os médicos Alfeu Duarte de Souza, Marcela Monteiro Natário e Thais Milanese Bessegato requereram o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, pedido que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. A última profissional mencionada, todavia, interpôs agravo de instrumento para impugnar o respectivo ato decisório de primeira instância. 



    Nesse cenário, a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu provimento ao recurso em acórdão assim ementado:



    [...]



    Como esse decisum acabou violando o art. 37, § 6º, da Constituição Federal (dada a aplicação equivocada do tema nº 940/STF), os reclamantes interpuseram recurso extraordinário, mas a Vice-Presidência do TJMS negou seguimento ao apelo – com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil –, afirmando que o julgado de segunda instância apresentaria conformidade com o tema nº 940/STF. 



    Na sequência, os reclamantes interpuseram agravo interno contra tal ato decisório, mas o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado: 



    [...]



    Nesse julgado, como se nota, foi novamente aplicado de maneira equivocada o tema nº 940/STF, o que tornou necessária a proposição desta reclamação.



    [...]



    Com isso, a Câmara e o Órgão Especial do tribunal de origem deram ao art. 36, § 6º, da Constituição Federal, e ao tema nº 940/STF, interpretação incorreta (e divergente da realizada por esta Corte), o que tornou inevitável a proposição desta reclamação.”



    Ao final, no mérito, requerem que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar “o acórdão prolatado pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no agravo de instrumento nº 1419267-26.2024.8.12.0000, determinando-se que outro seja proferido, negando-se provimento àquele recurso e reconhecendo-se a legitimidade passiva dos médicos, em observância à jurisprudência desta Corte relativa ao tema nº 940/STF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido pela CORTE no julgamento do Tema 940-RG, RE 1.027.633, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, em que fixada a tese de que “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    “Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Andréa Felício e Camilo de Menezes contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por eles manejado em face de Thais Milanese Bessegato (f. 31-33 do sequencial n. 50000), por estar o acórdão recorrido em conformidade com a orientação firmada no Tema 940 da Suprema Corte. A decisão em agravo de instumento foi ementada nos seguintes termos:



    [...]



    Após a interposição do Recurso Extraordinário, a negativa de seguimento se deu em razão de o entendimento manifestado no acórdão recorrido coincidir com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário de repercussão geral RE 1027633 (Tema 940), nos seguintes termos: 



    Tema 940/STF: 



    A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 



    Convém mencionar, aliás, que no julgamento do leading case, o Ilmo. Ministro Alexandre de Moraes asseverou que: 



    Na prática, atribuir à vítima do dano a possibilidade de demandar diretamente em face do agente que entende ser o causador do dano implicaria um regime de solidariedade entre agente e Poder Público pela responsabilidade que o art. 37, § 6º, da CF endereçou exclusivamente às pessoas de direito público e pessoas de direito privado prestadoras de serviço público. 



    No referido precedente, como visto, a Suprema Corte decidiu no sentido de que a ação de reparação de danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, e não contra o autor do ato. 



    A jurisprudência recente da Suprema Corte vem confirmando a necessidade de responsabilização direta do Estado, com possibilidade de responsabilidade regressiva em relação ao agente público autor do dano, conforme julgados a seguir transcritos:



    [...]



    Não consta no referido precedente diferenciação específica sobre responsabilidade da Administração Pública em casos de agentes que atuam em funções públicas diretas ou não, tratando, sim, de responsabilidade da Administração por danos causados por agente público. 



    [...]



    Portanto, não é caso de provimento ao recurso interposto, seja em decorrência do julgado estar em consonância com o Tema 940 do STF, ou seja em razão da necessidade de revolvimento fático-probatório, razão pela qual conclui-se que a insurgência não merece provimento.”(eDoc. 15)



    Ressalto que, o termo “agente público” do Tema 940-RG não alcança os médicos particulares contratados por hospital privado, constituído como sociedade civil que atua em colaboração com o Estado. 



    No RE 636.941-RG (Tema 432, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 4/4/2014), o Tribunal Pleno definiu que as instituições sem fins lucrativos que colaboram com o Estado em áreas cuja atuação do Poder Público é deficiente, tal qual a área de saúde, “são entidades privadas criadas com o propósito de servir à coletividade, colaborando com o Estado nessas áreas cuja atuação do Poder Público é deficiente”. 



    No caso, a Maternidade Cândido Mariano - Associação de Amparo à Maternidade e à Infância é uma pessoa jurídica de direito privado que atende a pacientes pelo SUS (eDoc. 5, fl. 29). Assim, o só fato de prestar serviços por intermédio do Sistema Único de Saúde não é suficiente para lhe atribuir natureza de ente de direito público, nem mesmo de entidade da administração direta. 



    O serviço que presta não é objeto de concessão ou delegação, mas sim de colaboração com o Poder Público. 



    Desse modo, a contratação do médico por entidade que realiza atendimentos particulares e a convênios de saúde, como também em convênio com o SUS, não o torna “agente público”. 



    Portanto, o referido profissional é parte legítima para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia indenização por supostos danos morais que teriam sido causados em razão de sua conduta profissional, devendo as instância de origem analisar as alegações das partes autoras segundo a responsabilidade civil subjetiva. 



    A tese fixada no Tema 940 da repercussão geral é inaplicável à hipótese ora em análise. 



    Por fim, vale mencionar as seguintes decisões monocráticas que mantiveram o acordão recorrido, no qual o Tribunal de origem assentou a legitimidade passiva do médico de entidade beneficente, pessoa jurídica de direito privado, não obstante o fato de atender pacientes do SUS: ARE 1.441.422/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Presidente, DJe de 20/6/2023; ARE 1.321.836/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 18/5/2021; ARE 1.384.605/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/10/2022; e ARE 1.499.550/SC, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, DJe de 28/6/2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado e, consequentemente, reconhecer a legitimidade dos médicos para figurarem no polo passivo da ação reparatória, em curso perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS, Processo 0822281-16.2014.8.12.0001. 



    Comunique-se ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e à 4ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente